Tribunal: TJSP
Processo: 1014722-58.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Purgação da mora – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e revogada a liminar concedida – Incontroverso o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço do contrato – Caracterizada a mora – Ausente o pagamento da integralidade

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Purgação da mora – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e revogada a liminar concedida – Incontroverso o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço do contrato – Caracterizada a mora – Ausente o pagamento da integralidade do débito – Alegada fraude não afasta a mora da Requerida – Comprovante de pagamento indica beneficiário diverso da Autora – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para julgar procedente a ação, com a consolidação da posse e da propriedade plenas do veículo em favor da Autora